Tribunal: TCU
Processo: 014.021/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda. e de Leonardo Alves dos Santos em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda. e de Leonardo Alves dos Santos em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda., condenando-a, solidariamente com Leonardo Alves dos Santos, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2015 592,11 04/03/2015 8.375,43 04/03/2015 27,00 02/04/2015 8.071,28 02/04/2015 495,72 02/04/2015 12,00 05/05/2015 179,01 05/05/2015 6.177,91 05/05/2015 43,20 12/06/2015 11.091,84 12/06/2015 2,40 12/06/2015 13,77 07/07/2015 12.380,55 05/08/2015 12.764,95 31/08/2015 5,40 31/08/2015 14.086,06 31/08/2015 13,77 14/10/2015 14.422,93 14/10/2015 3,60 15/10/2015 220,32 15/10/2015 26,73 15/10/2015 13,77 30/10/2015 15.130,25 30/10/2015 3,60 05/11/2015 26,73 05/11/2015 757,35 18/12/2015 1.005,21 18/12/2015 14.018,92 18/12/2015 29,40 21/01/2016 10.821,03 21/01/2016 702,27 21/01/2016 13,20 17/02/2016 826,20 17/02/2016 12.910,24 17/02/2016 6,00 17/02/2016 11,10 17/02/2016 26,73 09/03/2016 839,97 09/03/2016 12.771,84 09/03/2016 14,40 09/03/2016 2,40 01/04/2016 11.695,65 01/04/2016 26,10 01/04/2016 597,24 01/04/2016 4,50 29/04/2016 13.913,61 29/04/2016 5,40 03/05/2016 379,08 31/05/2016 13.293,60 31/05/2016 336,96 31/05/2016 1,80 30/06/2016 393,12 30/06/2016 10.356,50 30/06/2016 33,30 30/06/2016 26,10 03/08/2016 421,20 03/08/2016 11.545,85 03/08/2016 1,80 03/08/2016 19,20 09/09/2016 13.832,75 09/09/2016 477,36 09/09/2016 28,20 09/09/2016 16,20 30/09/2016 336,96 30/09/2016 84,90 30/09/2016 16.593,30 30/09/2016 8,10 11/11/2016 51,12 11/11/2016 18.340,95 11/11/2016 291,00 11/11/2016 42,12 11/11/2016 590,10 29/11/2016 7,02 29/11/2016 25,56 01/12/2016 247,20 01/12/2016 18.639,00 01/12/2016 37,80 28/12/2016 67,14 28/12/2016 42,00 28/12/2016 2,16 28/12/2016 18.098,05 28/12/2016 459,90 20/02/2017 19.163,85 20/02/2017 15,60 20/02/2017 7,02 20/02/2017 64,80 09/03/2017 18.080,80 09/03/2017 418,50 09/03/2017 28,08 04/04/2017 6.243,10 04/04/2017 94,80 04/04/2017 14,04 9.2. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o pagamento das dívidas, excepcionalmente, em até 60 (sessenta) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência sobre cada valor mensal dos encargos legais, na forma da legislação em vigor, e alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. informar o Fundo Nacional de Saúde e os responsáveis acerca desta deliberação.